Tribunal: TJMT
Processo: 1037215-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037215-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Curatela]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO - CPF: 051.030.011-10 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DINIZ PIVATO - CPF: 056.914.871-59 (AGRAVANTE), ADRIANO PIVATO - CPF: 630.162.901-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação das agravantes como curadoras provisórias de seu genitor, que apresentaria quadro de dependência alcoólica com comprometimento cognitivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da curatela provisória, considerando as alegações de incapacidade do interditando decorrente de dependência alcoólica e a necessidade de representação para negociação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. O instituto da curatela, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), passou a ser medida excepcional, aplicável somente aos casos em que a pessoa não pode exprimir sua vontade, exigindo prova robusta da incapacidade alegada.
4. A concessão de curatela provisória exige prova objetiva e técnica da impossibilidade de autogestão, não sendo suficiente a apresentação de laudo médico sem assinatura e com avaliação clínica anterior indicando lucidez do interditando.
5. As agravantes não comprovaram documentalmente a existência e urgência das dívidas que necessitariam de negociação imediata, enfraquecendo o argumento de perigo de dano.
6. O juízo de origem determinou providências adequadas para elucidação do caso, como estudo social e perícia médica, sendo prudente aguardar o resultado dessas diligências antes de decidir sobre a necessidade da curatela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A curatela provisória somente pode ser deferida mediante demonstração inequívoca de incapacidade civil atual e relevante para os atos da vida civil. 2. O diagnóstico de enfermidade ou dependência química, por si só, não autoriza a curatela, sendo imprescindível a comprovação de comprometimento cognitivo que justifique a medida excepcional."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.767, I; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 3o; CPC, art. 749, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07168335120218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/09/2022; TJ-MG - AI: 52915052920248130000, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO e MARIA LUIZA DINIZ PIVATO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação de Curatela Provisória de Urgência n. 1002493-22.2025.8.11.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação das agravantes como curadoras provisórias de seu genitor,
ADRIANO PIVATO
.

Em suas razões recursais (id. 324085897), as agravantes alegam, em síntese, que seu genitor, de 52 anos, apresenta quadro de dependência alcoólica de longa data, com diagnóstico atual de demência alcoólica, problemas de memória, desorientação e confusão mental. Sustentam que o agravado se encontra internado em clínica para tratamento de dependência química e que, devido à sua condição, gasta todo seu dinheiro e contrai dívidas para consumo de bebida alcoólica.

Argumentam que necessitam da curatela provisória para negociar dívidas deixadas pelo interditando, especialmente cheques devolvidos, bem como para realizar cobranças de valores devidos ao agravado. Afirmam que a situação é urgente e que o laudo médico anexado comprova a incapacidade do agravado para gerir seus próprios atos.

A decisão agravada (id. 211793595) indeferiu o pedido de antecipação de tutela por entender que não restou demonstrada a incapacidade civil do interditando, destacando que o laudo médico apresentado não estava devidamente assinado pelo profissional que o emitiu, além de haver avaliação clínica anterior com conclusão diversa, indicando que o requerido estava "
consciente, orientado no tempo e no espaço, calmo e colaborativo, eutímico, pensamento, curso forma e conteúdo sem alterações
".

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido pelo relator (id. 324390896), que entendeu não estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão, ressaltando que o instituto da curatela, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, passou a ser medida excepcional.

O Ministério Público, em parecer (id. 334247854), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de elementos de convicção seguros que evidenciem a incapacidade civil do interditando, sendo necessária maior dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO e MARIA LUIZA DINIZ PIVATO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação de Curatela Provisória de Urgência n. 1002493-22.2025.8.11.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação das agravantes como curadoras provisórias de seu genitor,
ADRIANO PIVATO
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da necessidade de nomeação das agravantes como curadoras provisórias de seu genitor, em razão de suposta incapacidade decorrente de dependência alcoólica.

Como se sabe, nas ações judiciais que envolvam curatela, deve-se ter como objeto precípuo o melhor interesse do incapaz, salvaguardando o familiar que se encontra impossibilitado de praticar os atos da vida civil.

Inicialmente, cumpre destacar que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), o instituto da curatela passou a ser medida excepcional, aplicável somente aos casos em que a pessoa não pode exprimir sua vontade (art. 1.767, inciso I, do CC), sendo necessária prova robusta da incapacidade alegada.

O art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil admite a curatela provisória quando há indícios suficientes da incapacidade do interditando, visando resguardar seus interesses enquanto tramita a ação de interdição. Contudo, a concessão dessa medida exige prova objetiva e técnica da impossibilidade de autogestão, não sendo suficiente a mera existência de diagnósticos clínicos sem demonstração inequívoca da incapacidade civil.

Ademais, como a internação compulsória é providência de caráter excepcional exige, para sua imposição, a apresentação de laudo médico psiquiátrico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida, nos termos do artigo 6o da Lei federal no 10.216 /01.

No caso em análise, embora as agravantes tenham apresentado laudo médico indicando que o agravado apresenta quadro de Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de álcool (CID-10 F10), com prejuízo importante em suas funções cognitivas, memória, raciocínio e julgamento crítico, verifico que o médico afirmou em 01/10/2025 que ‘n
o momento, encontra-se incapacitado temporariamente de assumir decisões de suas responsabilidades da vida civil necessitando do auxílio de terceiros,
mas após tratamento hospitalar especializado deverá ter nova avaliação com relação a possível melhora do quadro
’.
(id. 324087851)

Considerando que o agravado se encontra internado no Hospital Adauto Botelho desde 01/10/2025, pertinente uma nova avaliação após a evolução do tratamento, para ver se mantem a necessidade da curatela.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos em que aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e dos ébrios habituais e os viciados em tóxico, na forma do art. 1.767, incisos I e III, do CC. 2 .
Não demonstrado efetivamente que a ora agravada encontra-se incapacitada de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, sequer que possui problemas psiquiátricos, não se mostra razoável a nomeação de curador temporário, até que o julgador singular possa concluir pela interdição da agravada, mediante a devida dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07168335120218070000 1624441, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2022)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Em ações que versem sobre curatela, a ausência da audiência de instrução e julgamento, prevista no rito processual específico, configura error in procedendo e cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença.
2. A complexidade e as informações contraditórias presentes em processos de curatela
, especialmente quando envolvem alegações de maus-tratos e a saúde mental do curatelado,
tornam imprescindível a dilação probatória e a avaliação por equipe multidisciplinar para resguardar o melhor interesse do incapaz
.” _________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015 ( Estatuto da Pessoa com Deficiencia). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003153320208140097 30026872, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3a Turma de Direito Privado) (destaquei)

No que se refere às alegadas dívidas que necessitariam de negociação urgente, observo que as agravantes não trouxeram aos autos documentos que comprovem a existência e a urgência dessas dívidas, como extratos bancários, notificações de cobrança ou protestos de títulos, o que enfraquece o argumento de perigo de dano.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a curatela provisória é medida extrema e requer comprovação inequívoca da incapacidade:

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento:
1. A curatela provisória somente pode ser deferida mediante demonstração inequívoca de incapacidade civil atual e relevante para os atos da vida civil
. 2
. O diagnóstico de enfermidade, por si só, não autoriza a curatela, sendo imprescindível a comprovação de comprometimento cognitivo que justifique a medida.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 52915052920248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 27/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 27/06/2025) (destaquei)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial não implica, por si só, a incapacidade civil da pessoa, exigindo-se prova inequívoca de comprometimento e discernimento.
2. A interdição é medida excepcional, que somente se justifica mediante comprovação robusta da incapacidade para os atos da vida civil, nos termos do art. 84, § 3o, da Lei no 13.146/2015
. 3.
A divergência entre laudos médicos não impõe, por si só, a realização de nova perícia, sendo válida a prova pericial judicial que ateste a capacidade do indivíduo, salvo vício técnico devidamente demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1 .767, I; Lei no 13.146/2015, arts. 6o e 84, § 3o
. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08113659820248152001, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2a Câmara Cível)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao analisar o feito, registrou que ‘
No caso dos autos em apreço, embora as agravantes tenham apresentado suas alegações,
verifica-se que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código Civil para o reconhecimento da curatela. Isso porque, conforme consignado pelo juiz singular, não há prova robusta da incapacidade civil.
Destacou-se, ainda, que o laudo médico não estava formalmente assinado, que a avaliação clínica anterior indicava lucidez,
além de que se revela necessária a realização de perícia judicial e estudo social para a adequada elucidação do caso
’
. (id. 334247854)

Ressalto, por fim, que o juízo de origem determinou a realização de estudo social e perícia médica, providências adequadas para a melhor elucidação do caso, sendo prudente aguardar o resultado dessas diligências antes de se decidir sobre a necessidade da curatela.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026